Tribunal: CARF
Processo: 12448.732112/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.732112/2019-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.237 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
SERGIO BALLERINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes a ano
calendário anterior ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. O imposto será calculado mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732112/2019-71
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732112/2019-71

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/41) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2017, no qual se apurou: Número de Meses Relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva.
A Impugnação (e-fls. 03) foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ03 em
decisão assim ementada (e-fls. 59/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO DOS
JUROS DE MORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A exclusão do tributo sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, somente é aceita mediante
prova de sua efetividade por meio de documentação hábil e idônea, sendo que a falta de
apresentação desta comprovação implica a manutenção da omissão formalizada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/12/2021 (e-fls. 73), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 27/01/2022 (e-fls. 74/76) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Quanto a impugnação julgada improcedente, solicito que a mesma seja revista por não
concordar com os argumentos do acórdão referenciado:
Fui diagnosticado em novembro de 2006 portador de um Adenomacarcinoma de
próstata (CIDC61) neoplasia maligna, conforme atestam os laudos do Dr. José Dantas
do Hospital dos Servidores do Estado e do Dr. Roberto Miranda de Cerqueira Campos
do Campos & Muglia Clínica Urológica.
A isenção concedida ocorreu no mês de abril de 2015.
Quanto o recolhimento do Imposto de Renda:
O Alvara Judicial 0927/2016 da 28a Vara do Trabalho no processo 0256500-
55.1989.5.01.0028 RTOrd determina ao BANCO do BRASIL AS agencia 2234-setor
público RJ, proceda o recolhimento a Fazenda Nacional a importância de R$ 1.054,36
com os acréscimos legais sobre a importância depositada.
Comprovante de recolhimento do Banco do Brasil a Fazenda Nacional no valor de R$
1.054,36 referente ao Alvara Judicial 0927/2016 da 28a Vara do Trabalho no processo
0256500-55.1989.5.01.0028 RTOrd.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento (e-fls. 36) que a autoridade fiscal alterou
o número de meses referente aos rendimentos recebidos acumuladamente - RRA informados na
Declaração de Ajuste Anual em exame de 312 para 50 com base nos documentos apresentados
pelo contribuinte.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732112/2019-71

Relevante observar nesse ponto que o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela
Medida Provisória no 497/10, posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a
sistemática de tributação dos RRA quando correspondentes a anos calendário anteriores ao do
recebimento. Tais rendimentos passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado não contesta o número de meses
apurado pela autoridade lançadora, apenas alega a isenção dos RRA por ser portador de moléstia
grave desde 2006.
Sobre a matéria, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do
Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o Colegiado a quo não acatou a isenção pleiteada pelo
contribuinte em razão da natureza dos rendimentos por ele recebidos e não pela falta de
comprovação da moléstia grave (e-fls. 62/64). Observa-se, contudo, que nenhum argumento ou
documento complementar foi trazido ao Recurso Voluntário para contrapor os fundamentos
expostos pela primeira instância, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto. Relevante
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O texto legal expressamente se dirige aos proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão, devendo ser restrita à sua interpretação. Portanto, caso os rendimentos recebidos
através do precatório decorram de período em que a consulente se encontrava em plena
atividade laboral, não possuindo, assim, a natureza de aposentadoria, reforma ou
pensão, tais rendimentos serão tributáveis, mesmo que a consulente seja portadora de
moléstia grave atestada em laudo pericial e que se encontre aposentada à época do
recebimento do precatório. Se, por outro lado, os rendimentos recebidos através do
precatório tiverem a natureza de aposentadoria, reforma ou pensão, e desde que
cumpridas as demais condições estabelecidas pela norma isentiva, estes rendimentos
serão isentos do IR. Frise-se que compete à própria consulente realizar este
enquadramento mediante análise das peças de sua ação judicial.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.237 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732112/2019-71

No caso os rendimentos se reporta ao período de março de 1987 a dezembro de 1990,
enquanto a aposentadoria do contribuinte ocorreu em fevereiro de 2015.
[...]
Descabe, pois a isenção pretendida.
É nesse sentido também a orientação constante da publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para o exercício 2017:
222 — Qual é o tratamento dos rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa
com doença grave após o seu reconhecimento por laudo pericial oficial?
Para definir qual o tratamento tributário, deve-se verificar a natureza dos rendimentos
recebidos; tratando-se de rendimentos do trabalho assalariado, são tributáveis; se se
tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, são isentos, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia, desde que recebidos
após a data da emissão do laudo ou após a data constante do laudo que confirme a partir
de que data foi contraída a doença.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado indica, ainda, a existência de
recolhimento à Fazenda Nacional efetuado pelo Banco do Brasil em decorrência do processo
trabalhista. Tal fato, contudo, não tem o condão de afastar a infração em exame. Como bem
pontuado na decisão recorrida, a autoridade lançadora apurou o número de meses relativo aos
RRA com base na planilha de cálculo apresentada pelo próprio contribuinte. Assim, para
contestar esse valor, caberia a ele trazer aos autos documentos complementares com o intuito de
demonstrar que essas informações estariam incorretas, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 93
DF CARF MF
Original